Tribunal: STF
Processo: RE 601038
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Vistos.
    Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. EXECUÇAO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. CESSÃO. PERDA DA NATUREZA ALIMENTAR. Em relação aos créditos cedidos do precatório, perdem a natureza alimentar, pois, com a cessão, rompe-se a relação entre o devedor e o credor primitivo. Agravo desprovido.”
    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5°, inciso XXXVI; e 100, § 1°-A, da Constituição Federal e do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Pleiteia-se a reforma do acórdão recorrido para que seja reconhecida “a impossibilidade de mudança da natureza do precatório de alimentar para não-alimentar”. 
    Em 30/11/11, o Ministro Luiz Fux determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para observação do disposto no artigo 543-B e parágrafos, do Código de Processo Civil vigente à época, ante o reconhecimento da repercussão geral da controvérsia objeto dos presentes autos no RE n° 631.537/RS.
    Em 27/8/20, a 1ª Vice-Presidente do TJRS decidiu pelo não enquadramento do caso ao Tema 361 e admitiu o recurso extraordinário, determinando a remessa dos autos a esta Suprema Corte.
    Decido.
    Esta Corte concluiu pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos ao examinar o RE nº 631.537/RS. O assunto corresponde ao Tema nº 361 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata da “possibilidade, ou não, da transmudação da natureza de precatório alimentar em normal, com a conseqüente perda da respectiva ordem cronológica, em decorrência de procedimento de cessão do direito nele estampado ”. 
    Ao julgar o mérito do mencionado RE nº 631.537/RS, este Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: A cessão de crédito alimentício não implica a alteração da natureza. 
    Transcrevo, por oportuno, o seguinte excerto do voto do Relator, que bem aborda a questão controvertida:
    “A Constituição Federal sofreu, ao longo dos anos, 5 alterações envolvendo o sistema dos precatórios judiciais, presentes as Emendas de nº 20/1998, nº 30/2000, nº 37/2002, nº 62/2009 e nº 94/2016. A de nº 30/2000 previu, pela primeira vez, mediante a inclusão do artigo 78 no Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, a possibilidade de o titular de crédito vir a ceder a terceiro o direito. Eis o teor do dispositivo:
    Art. 78. Ressalvados os créditos definidos em lei como de pequeno valor, os de natureza alimentícia, os de que trata o art. 33 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e suas complementações e os que já tiverem os seus respectivos recursos liberados ou depositados em juízo, os precatórios pendentes na data de promulgação desta Emenda e os que decorram de ações iniciais ajuizadas até 31 de dezembro de 1999 serão liquidados pelo seu valor real, em moeda corrente, acrescido de juros legais, em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de dez anos, permitida a cessão dos créditos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 30, de 2000)
    Vê-se, numa perspectiva histórica, que o Constituinte originário silenciou quanto à viabilidade de cessão de créditos inscritos em precatórios. Apenas com a promulgação da aludida Emenda, inserindo-se o artigo 78 no Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, é que ficou prevista, expressamente, a cessão de crédito representado por precatório. Qual o móvel da ressalva? Instituiu-se pagamento parcelado de precatórios, e os créditos excetuados seriam – ou deveriam ter sido – liquidados em prestação única. 
    Observem a organicidade do Direito. O preceito está a impedir, em relação aos precatórios alimentícios, não a cessão do crédito nele estampado, mas o pagamento parcelado. A razão é lógica: faz-se em jogo verba relacionada à subsistência do credor, do cidadão. Descabe o enfoque de que a exceção, quanto aos creditórios alimentícios, está relacionada à possibilidade, ou não, de cessão. De qualquer forma a cessão não está em jogo. O recurso é dos cessionários. 
    Do preceito não se extrai norma limitadora ou a revelar transformação da natureza do crédito. Nada, absolutamente nada conduz à interpretação veiculada no ato impugnado e defendida no parecer do Ministério Público Federal, no sentido da alteração da natureza do crédito retratado no precatório. 
    O sentido empregado ao termo “cessão” pelo Constituinte derivado é o técnico-habitual, ou melhor, o técnico-jurídico. A legítima compreensão do vocábulo há de ser buscada na ciência do Direito. No Direito Civil, cessão é negócio jurídico entre particulares. É instituto do direito das obrigações. 
    O artigo 286 do Código Civil de 2002 autoriza ao credor ceder créditos a terceiros, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei ou a convenção com o devedor. O artigo 287 nele contido prevê que, na cessão do crédito, estão abrangidos os acessórios. 
    Independentemente das qualidades normativas do cessionário e da forma como este veio a assumir a condição de titular, o crédito representado no precatório, objeto da cessão, permanece com a natureza possuída, ou seja, revelada quando da cessão. 
    Consoante fiz ver na decisão de reconhecimento da repercussão geral, ao implementar-se a transmudação da natureza do precatório, prejudica-se, justamente, aqueles a quem a Constituição Federal protege na satisfação de direitos – os credores ditos alimentícios. Isso porque, consideradas as condições do mercado, se o crédito perde qualidade que lhe é própria, a viabilizar pagamento preferencial, ocorre a perda de interesse na aquisição ou, ao menos, a diminuição do valor. 
    Provejo o recurso para assentar a permanência da natureza do crédito tal como revelada no ato de cessão. Como tese, proponho: “A cessão de crédito alimentício não implica a alteração da natureza.” (grifei)
    Cito, ainda, o seguinte trecho do voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes no referido julgamento:
    “Ora, não havendo nenhuma objeção prevista no ordenamento jurídico, o cessionário, ao adquirir o crédito, assume o lugar do cedente; se esse faz jus a título de natureza alimentícia, não cabe ao Poder Judiciário, ou mesmo à parte devedora, alterar essa característica intrínseca à ordem de pagamento.
    A esse respeito, reproduzo o seguinte trecho da lavra do eminente Ministro GILMAR MENDES, na RCL 23796, DJe de 20/4/2017:
    ‘Quanto à cessão, anoto que se aplica a Resolução 115/2010 do CNJ, a qual, em seu artigo 16, § 4º, refere-se às cessões da seguinte forma:
    Art. 16. O credor de precatório poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário a preferência de que tratam os §§ 2º e 3º do art. 100 da CF. 
    (...) § 4º. A cessão de créditos não alterará a natureza comum ou alimentar do precatório e não prejudicará a compensação, sendo considerado, para esse fim, o credor originário. 
    Segundo essa resolução, a cessão de crédito não altera a natureza alimentar do precatório, de sorte que não há mutação de sua classificação originária. 
    Sob essa ótica, o Precatório nº 51.219/97 deve ser considerado como de natureza alimentar, tendo em vista que se trata de honorários advocatícios, independentemente da ocorrência de cessão.”
    A pergunta a se fazer, a fim de melhor apreensão macrossistêmica do regime de quitação de precatórios judiciais, é: caso haja a cessão de créditos de um precatório comum ou até mesmo alimentar a um dos sujeitos elencados no § 2º do art. 100 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, seria o caso de o cessionário passar a gozar de preferência constitucional para fins de satisfação de seu crédito? Com a devida vênia a entendimento diverso, penso que não, pelas mesmas razões acima.” 
    Aplicando esse entendimento em caso análogo destaca-se a seguinte decisão monocrática: ARE nº 661.226/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 23/2/21. 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos da fundamentação. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente